Tribunal: TJMT
Processo: 1002298-22.2020.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002298-22.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[STOP CAR AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 04.803.670/0001-05 (APELANTE), SERGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - CPF: 024.526.129-01 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO ROSSI - CPF: 233.692.488-91 (ADVOGADO), PAULA ALESSANDRA ROSSI - CPF: 884.820.229-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO ROSSI - CPF: 233.692.488-91 (ADVOGADO), PAULA ALESSANDRA ROSSI - CPF: 884.820.229-20 (ADVOGADO), STOP CAR AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 04.803.670/0001-05 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – TARIFA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS – SERVIÇOS NÃO ESPEFICICADOS - ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA
– ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A
,
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por ambas as partes, assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – TARIFA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS – SERVIÇOS NÃO ESPEFICICADOS - ABUSIVIDADE – CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – LIBERDADE DE CONTRATAR – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

É considerada abusiva a cláusula que prevê a cobrança da tarifa de "serviço de terceiros", quando não especificado o serviço a ser efetivamente prestado.

Oportunizada ao contratante a liberdade de contratar ou não o seguro prestamista, a cláusula contratual que a estipula é considerada válida.

Embargos
(Id. 246437662): sustenta que o acórdão foi omisso quanto ao reconhecimento da ilegalidade da cobrança da tarifa prevista no item 3.2, parágrafo único do contrato celebrado entre as partes, porquanto a contratação do referido serviço foi opcional. Assim, se a parte devedora aceitou os termos contratados e teve a liberdade de contratar, não há que se falar em abusividade da cobrança.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar o vício apontado e com efeito infringente, dar provimento ao recurso para reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa.

Contrarrazões
(Id. 248920692): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de
BANCO BRADESCO S.A
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por ambas as partes e manteve inalterada a sentença recorrida.

No ponto, verifica-se que a matéria a que se refere os embargos, que alegadamente foi omissa, foi devidamente enfrentada no acórdão embargado.

De acordo com o recorrente o acórdão é omisso por deixar de reconhecer a liberdade de adesão do devedor as tarifas previstas no contrato, notadamente sobre a tarifa inominada discutida nos autos. Todavia, conforme fundamentado no acórdão embargado, a referida tarifa foi considerada abusiva em razão da ausência de especificação adequada do serviço a ser pago, o que não se confunde com liberdade de contratar. Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão que tratou da matéria:

“(...) De acordo com a cláusula contratual 3.2, parágrafo único, a tarifa de R$1.500,00, prevista no item II – Características da Operação, subitem 7, é destinada ao pagamento de serviços de terceiros, inclusive registro junto aos órgãos públicos, quando for o caso. Veja os termos da referida cláusula:

(...)

Embora prevista no contrato a referida cobrança por serviço de terceiro, não houve no caso, a especificação adequada do serviço a ser efetivamente pago, o que torna a cobrança do encargo indevida.

A despeito da pretensão de especificar o serviço, referida cláusula, em verdade, é considerada genérica, porque não indica os valores correspondentes a quais custos estão incluídos.

A matéria foi objeto de julgamento repetitivo perante o Superior Tribunal de Justiça, a qual firmou entendimento de que a indicação específica sobre a natureza do serviço prestado é essencial para fins de regularidade da cobrança, veja os termos da decisão:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2
.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS - CLÁUSULA GENÉRICA - ILEGALIDADE - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO - VALOR NÃO EXCESSIVO - VALIDADE.
- É considerada abusiva a cláusula que prevê a cobrança da tarifa de "serviço de terceiros" nos contratos celebrados a partir de 30/04/2008, quando for estipulada de forma genérica - O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento do REsp no 1.578.553/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu que, em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, é válida a cláusula que prevê a cobrança da tarifa de registro de contrato, ressalvada a abusividade por serviço não prestado ou por valor excessivo
.(TJ-MG - AC: 10105110223598001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: 16/09/2019)

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TARIFA GENÉRICA. ABUSIVIDADE. É abusiva a cobrança de tarifa genérica, sem especificação do serviço ou comprovação da efetiva despesa pela instituição financeira.(TJ-DF 07146091120198070001 DF 0714609-11.2019.8.07.0001, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 11/03/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...)”

Desta forma, como o acórdão expressamente enfrentou os fundamentos de reforma e apreciou os termos do contrato discutido nos autos, não há que se falar omissão, o que indica a intenção recursal de rediscussão da matéria.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024